Tribunal: STF
Processo: ARE 1581672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Transportador autônomo de cargas. Dúvida quanto a período em que teria havido vínculo empregatício. Remessa dos autos, pela Corte de origem, à justiça do trabalho, a fim de que delimite o período pertinente ao alegado contrato laboral. Alegação de contrariedade ao decidido pelo STF na ADC nº 48/DF. Ofensa constitucional indireta. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia original envolve pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. A Justiça do Trabalho remeteu os autos à Justiça comum a qual, por sua vez, determinou o retorno do processo à Justiça Especializada, a fim de que aprecie eventual caracterização de vínculo laboral, considerados os períodos em que não restaram configurados os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007.
2. A recorrente, em recurso extraordinário, alegou violação aos arts. 93, inc. IX, e 102, § 2º, da Constituição da República, sustentando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Argumentou que a Corte de origem deveria ter reconhecido a relação comercial entre as partes, conforme a Lei nº 11.442, de 2007, para o período compreendido entre 26 de novembro de 2015 e 15 de abril de 2016, sem remeter o processo à Justiça do Trabalho. Suscitou, ainda, preliminar de nulidade do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão dos embargos de declaração do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou o art. 102, § 2º, da Constituição da República, considerado o decidido pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
III. Razões de decidir
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi rejeitada, uma vez que as decisões dos embargos declaratórios foram suficientemente fundamentadas. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação.
 5. O acórdão impugnado não desconsiderou o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nem reconheceu vínculo empregatício, apenas determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apreciação da existência, ou não, de vínculo empregatício nos períodos em que os requisitos Lei nº 11.442, de 2007, para a caracterização da relação autônoma de transporte de carga, não foram configurados.
6. Para acolher a pretensão recursal, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, bem como a prévia análise da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, expedientes inviáveis em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A alegada ofensa à Constituição da República seria, portanto, indireta ou reflexa.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.


DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Prestação de serviços. Reclamação trabalhista. Transportador autônimo de cargas. Pedido para reconhecimento da relação comercial de natureza civil Impossibilidade de análise. Determinação para os autos retornarem à Justiça do Trabalho. Apelação das corrés TRANSPORTES IMEDIATO S.A. e CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. Alegações de que o autor prestava serviços às rés e que não havia vínculo trabalhista. Não acolhimento. Prova produzida que não permite reconhecer a relação comercial das partes. Relação comercial não comprovada. Vínculo trabalhista que deve ser examinado pela Justiça do Trabalho. Prescrição: inocorrência. Ação proposta dentro do prazo previsto no art. 7º XXIX da CF/88. Prazo que é contado quando da data do ajuizamento da ação e não a partir da rescisão do contrato de trabalho. Sentença mantida. Recursos improvidos, com observação.” (e-doc. 205).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 217 e 226).

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 93, inc. IX, e 102, § 2º, da Constituição da República, ante a inobservância, pela Corte de origem, do decidido pelo STF na ADC 48/DF. Argui preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdiciona e falta de fundamentação.

3.1. Narra que na ADC 48/DF foi assentada a constitucionalidade dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.442, de 2007, que dispôs sobre a contratação de autônomos para a realização de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), sem configuração de vínculo de emprego.

3.2. Sustenta que, tendo em vista a legislação mencionada, o TJSP deveria ter reconhecido a relação comercial entre as partes pelo período que entende incontroverso, e não remetido o processo à Justiça do Trabalho.

3.3. Assevera que entre 26/11/2015 e 15/04/2016, os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, quanto à prestação de serviços, foram atendidos, “jamais podendo ser reconhecido vínculo empregatício para esse período”.

3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a relação comercial entre as partes pelo lapso temporal indicado (e-doc. 229).

É o relatório.

Decido.

4. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Colegiado de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

5. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 217 e 226, verifico que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:

“Na sentença constou que: 
“De acordo com o que há nos autos, o autor começou a prestar os serviços para as rés em 20/11/2011 e nessa época possuía o seu próprio caminhão, tanto que teve que "adaptá-lo para atender as exigências da Ambev" (fl. 17). Todavia, ele realizou o registro RNTRC apenas em 08/12/2014 (fls. 1596), ou seja, anos depois de começar a prestar serviços no transporte de cargas da Ambev. 
Como a Lei 11.442/2007 exige a prévia inscrição no RNTR-C e ela não existiu por todo o período mencionado na inicial, não se pode dizer que a relação foi integralmente comercial, cabendo à Justiça do Trabalho analisar a presença do vínculo empregatício em algum período”.
(...)
Dispõe o artigo 2º, I, § 1º Lei nº 11.442/2007, sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração: A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, nas seguintes categorias: I Transportador Autônomo de Carga TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; II Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal. § 1º - O TAC deverá: I comprovar ser proprietário, coproprietário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel; II comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico”.grifei.
A atividade de que trata o artigo 2º depende de registro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTR-C e da comprovação da propriedade do veículo, e tais requisitos não foram atendidos pelo autor, de modo que a relação entre as partes não está integrada na Lei nº 11.442/2007. Portanto, não pode ser considerada relação comercial. 
Não preenchidos os requisitos explicitados, os autos devem, portanto, retornar à Justiça do Trabalho, porque não se reconhece como válida a afirmada relação comercial das partes.” (e-doc. 205).

6.1. Do teor do acima transcrito, concluo pela inexistência de violação ao dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário, considerando que em momento algum houve, pelo TJSP, desconsideração do que decidido pelo STF na ADC nº 48/DF. Na verdade, sequer houve exame do tema de fundo.

7. Ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão impugnado não implica reconhecimento de vínculo empregatício. Limitou-se o Colegiado de origem a determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a fim de que aprecie, por primeiro, a existência, ou não, de vínculo empregatício, considerados os períodos em que não configurados os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, no tocante à caracterização da prestação de serviços como autônomos no transporte de carga. 

8. Eis o cerne do decidido na origem: havendo a possibilidade de caracterização de vínculo empregatício em algum momento do período indicado na inicial, cabe à Justiça do Trabalho fazer a respectiva delimitação. Dessa conclusão não se chega à alegada afronta ao teor do precedente indicado — ADC nº 48/DF, único fundamento das razões do recurso extraordinário. 

9. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição da República seria, pois, indireta ou reflexa. No mesmo sentido, aponto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL . IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMA 660. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que a irresignação esbarra na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera: (i) suficiente a fundamentação que expõe as razões de convencimento, sem manifestar-se sobre todos os argumentos da defesa (art. 93, IX, da CF); (ii) que a análise de normas infraconstitucionais para aferir ofensa a princípios constitucionais configura ofensa indireta à Constituição (Tema 660); e (iii) inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental ataca todos os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o requisito de admissibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 4. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base em três fundamentos autônomos e suficientes: (i) a ausência de violação ao art. 93, IX, da CF, por ser suficiente a fundamentação que apresenta as razões de convencimento, independentemente de se manifestar sobre todos os argumentos da defesa; (ii) a configuração de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal quando a alegada afronta aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório depender da análise de normas infraconstitucionais; e (iii) a impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 5. O recorrente limitou-se a contestar a aplicação da Súmula 279/STF, sem apresentar argumentos que infirmassem os demais fundamentos da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.569.288-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 13/11/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS REALIZADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.525.041-ED-Segundos/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. 1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante do adquirente, para fins de aplicação da imunidade plicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. “
(ARE nº 1.343.307-ED-AgR/SP , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator